Tribunal: TJSP
Processo: 0002166-98.2012.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DE READEQUAÇÃO. Ação de Cobrança. Taxa de manutenção de associação. Acórdão que negou provimento determinando como não obrigatório o pagamento da taxa de contribuição dos serviços prestados pela associação aos não associados ou os que a elas não anuíram. Autos devolvidos para adequação da fundamentação e/ou manutenção do V. Acórdão proferido em virtude do julgamento do mérito do

Ementa:

APELAÇÃO. JUÍZO DE READEQUAÇÃO. Ação de Cobrança. Taxa de manutenção de associação. Acórdão que negou provimento determinando como não obrigatório o pagamento da taxa de contribuição dos serviços prestados pela associação aos não associados ou os que a elas não anuíram. Autos devolvidos para adequação da fundamentação e/ou manutenção do V. Acórdão proferido em virtude do julgamento do mérito do RE 695911/SP (Tema 492 do STF). Manutenção do v. Acórdão. Ausência de alguma das hipóteses previstas no Recurso Extraordinário no 695.911/SP, em regime da repercussão geral do STJ (Tema no 492), que permitam a cobrança pretendida pela requerida.
Acórdão que negou provimento ao recurso MANTIDO.